Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0701680-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMILSON DE ALMEIDA BENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por DEMILSON DE ALMEIDA BENTO em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 6-setembro-2024 (ID 67984625, pp. 417/419), a qual indeferiu o pedido de livramento condicional. A petição de agravo em execução penal, datada de 9-setembro-2024 (ID 67984625, pp. 431/441), pleiteia a concessão do livramento condicional ao agravante. Em consulta aos autos do processo de execução (SEEU n. 00181875920118070015, mov. 487.1), verifica-se que, em 23-janeiro-2025, foi concedida progressão ao regime aberto, de modo que atualmente o agravante encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar. Instada, a Defesa peticionou informando que não mais possui interesse no prosseguimento do feito, haja vista que o apenado já está cumprindo pena em regime domiciliar (ID 68091148). DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator